Tribunal: TJES
Processo: 5005933-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005933-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO JOSE DO CARMO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005933-26.2022.8.08.0024

RECORRENT
E
:
ROBERTO JOSE DO CARMO

RECORRID
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO

MARIANA LISBOA CRUZ

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerente
em face da sentença que julgou
im
procedente
a pretensão deduzida, ao

reconhecer
a ausência de ilegalidade do desconto de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre o valor dos proventos mensais, porquanto não aplicada a isenção
tributária preconizada no
artigo 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 931/2019,

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma
da,
ao
reforçar a tese da inicial de
que a alteração legislativa violaria o direito adquirido do recorrente ao regime de isenção tributária ao servidor militar aposentado por acidente de trabalho, de sorte que deveria ser mantida a isenção.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa
de que o autor é policial militar reformado por moléstia grave decorrente de acidente de trabalho
e
em virtude disso, teve concedid
a
imunidade de Contribuição Previdenciária
prevista na Lei Complementar
Estadual
nº: 282/2004, contudo,
após a edição da Lei Complementar Estadual 943/2020,
que instituiu o Fundo de Proteção Social dos Militares –
FPS,
a autarquia passou a cobrar
alíquota de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre os proventos de aposentadoria, o que entende indevido, porquanto violaria o direito adquirido ao regime anteriormente estabelecido (proventos integrais), pelo que postulou
a devolução dos valores descontados indevidamente.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, imperioso salientar que
o Supremo Tribunal Federal não reconheça a existência de direito adquirido ao regimento jurídico
previdenciário, de modo que
há a possibilidade de alteração legislativa que majore a alíquota de contribuição ou mesmo, revogue eventuais benefícios fiscais como a isenção ao aposentado em razão de acidente de trabalho, caso dos autos.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%.

AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1348561 AgR-quarto, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-249, DIVULG 06-12-2022, PUBLIC 07-12-2022).

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010.
FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário
, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. (ARE 1355909 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)

P
or outro lado,
não merece prosperar o pedido de aplicação da alíquota prevista na legislação específica dos servidores
públicos
civis,
pois como bem consignado na r. sentença,
a Constituição Federal
confere tratamento diferenciado
aos servidores públicos militares,
conforme preconizado no julgamento d
o Tema 160 do STF,
votando-se pela manutenção da sentença de improcedência.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”,
dissociando os militares da categoria “servidores públicos”,
do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.
2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria,
dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 596701, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-161 DIVULG. 25-06-2020 PUBLIC. 26-06-2020).

Ante o exposto
, CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 29.085,07
),
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.